Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. OFENSA A COISA JULGADA AFASTADA. TEMA 1.170 DO STF. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Reexame de julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no RE 1.317.982, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.170/STF.
2. A controvérsia reside em apurar se o acórdão diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o qual firmou o entendimento no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada (Tema 1.170/STF): “Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170/STF).
3. No caso, a sentença afastou a pretensão do apelante para que fosse aplicado o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como parâmetro de correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública em detrimento da TR. 3.1. Foi proferido o acórdão que negou provimento ao apelo por entender que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do STF, portanto, há de ser resguardada a segurança jurídica. 3.2. Os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo integralmente o acórdão que negou provimento ao apelo, considerando que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em atenção à coisa julgada. 3.3. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido pelo STF no RE 1.317.982 – Tema 1.170/STF, de modo que a modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada, o que reclama o reexame e adequação do julgado, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o STF, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), declarou ser inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.1. Perante o STJ, de sua vez, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 4.2. Assim, conforme decidido pelo STF no RE 1.317.982 – Tema 1.170/STF, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada.
5. Portanto, a sentença deve ser cassada, determinando a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR, com a devida expedição de requisição complementar da eventual diferença ainda não adimplida.
6. Embargos de declaração acolhidos.